Tribunal: TJSP
Processo: 2007430-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – INVENTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – DECRETO ESTADUAL No 55.002/09 – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – INVENTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – DECRETO ESTADUAL No 55.002/09 – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. O Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o disposto no artigo 16 do Decreto Estadual no 46.655/02, autorizou a consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, o valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. 3. O valor de referência, na realidade, corresponde ao de mercado do respectivo bem imóvel, previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. 4. O referido Decreto Estadual não alterou a base de cálculo do ITCMD, limitando, apenas e tão-somente, a definição do valor venal de mercado. 5. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, nesta sede de cognição sumária, não caracterizadas. 6. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido, mas, por fundamento jurídico diverso.